Tribunal: TJES
Processo: 5011492-23.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011492-23.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GUILHERME ANDRADE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011492-23.2024.8.08.0014

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECDO.:
GUILHERME ANDRADE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. LINHA INOPERANTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O
autor
alega que possui uma linha telefônica contratada junto à requerida, e teve seu serviço bloqueado em outubro de 2023 devido a uma suposta dívida de 2017. Para reativar a linha, quitou o valor, mas depois recebeu novas cobranças que entende serem indevidas, quais sejam, uma fatura de R$ 51,75 (período de bloqueio) e outra duplicada de R$ 87,00. Aduz que a Requerida admitiu o erro e pediu para ignorar a segunda cobrança, mas bloqueou a linha novamente. Por isso, o Autor busca indenização de R$10.000,00 por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID. 14079158.

Tese da ré

Em sede recursal (ID.
14079156
), sustenta que não houve
falha na prestação dos serviços, sobretudo porque não foi feito o cancelamento da linha, e sim do plano do autor. Narra que houve a plena utilização dos serviços até o momento do cancelamento, o que ensejou a fatura que não foi adimplida pelo autor, sendo a cobrança devida. Menciona que a fatura duplicada foi cancelada, e que inexistem danos a serem indenizados na hipótese. Requer a reforma da sentença, para que
a condenação por danos morais se
ja
afastada ou, subsidiariamente,
que
o
quantum
indenizatório seja reduzido.

Sentença

“
Postas estas considerações, julgo procedente o pedido inicial, condenando a Ré a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos, corrigidos monetariamente a contar deste arbitramento (Súmula STJ n° 362) e acrescidos de juros moratórios desde a citação, devendo ser observados os critérios estabelecidos pelos artigos 389 e 406, CC.

Julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência ou não de dano de ordem imaterial. Observo, das provas constantes nos autos, que houve a quebra de confiança e a suspensão indevida do fornecimento do serviço de telefonia d
o
recorrid
o
, fato que a deixou impedida de utilizar serviços de telefonia, sabidamente essenciais.

Da análise das provas constantes dos autos, observo que a parte autora logrou êxito em demonstrar que os serviços contratados foram indevidamente interrompidos pela empresa, fato que caracteriza falha na prestação dos serviços.

Isto porque, extrai-se da exordial que o autor buscou
apoio junto à empresa recorrente (ID.
14078018
) para solução do problema, ocasião em que comunicou que o bloqueio
do plano não foi solicitado, e
mesmo após o pagam
ento da fatura pendente,
o serviço não foi restabelecido pela empresa. Em que
pese a recorrente alegue que o acervo probatório apresentado pelo autor seja insuficiente para caracterizar a falha na prestação de seu serviço, a empresa deveria ter trazido aos autos a comprovação de que o autor solicitou o bloqueio da linha, bem como de que os protocolos informados pelo autor não são idôneos. Cumpre destacar, ainda, que as
telas sistêmicas apresentadas, por si só, não servem de prova para demonstração da ausência de falha na prestação de serviço.

Assim, entendo que a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, razão pela qual mantenho, por seus próprios fundamentos, as conclusões do julgado singular, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)